Tribunal: TJES
Processo: 5002891-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002891-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALYSON YURE PEREIRA GOMES
COATOR: Meritíssimo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002891-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALYSON YURE PEREIRA GOMES
COATOR: MERITÍSSIMO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES, JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THALISON YURE PEREIRA GOMES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2403220), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003585-85.2021.8.08.0047, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

No id 2416142, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas por meio dos ids 2490870, 2490871 e 2490872.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2641534).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 14 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002891-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALYSON YURE PEREIRA GOMES
COATOR: MERITÍSSIMO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES, JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THALISON YURE PEREIRA GOMES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2403220), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003585-85.2021.8.08.0047, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática da conduta tipificada nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 2403221). Senão, vejamos:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
JOBISSON OLIVEIRA
e
THALYSON YURE PEREIRA GOMES
por terem, em tese, cometido os delitos previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, fato ocorrido no dia 22 de outubro de 2021, na Rua Paraju, Bairro Cacique, São Mateus – ES.

O estado de flagrância restou configurado, consoante artigo 5°, inciso LXI, da Constituição da República e artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal.

Foram procedidas as oitivas de acordo com o disposto no artigo 304 do mesmo diploma processual.

Foram expedidas e assinadas as notas de culpa no prazo e na forma do artigo 306 do Código de Processo Penal.

Houve comunicação imediata a este Juízo, segundo o artigo 5°, inciso LXII, da Constituição Federal e artigo 306, §1º, do CPP, sendo os autuados informados de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal.

Frente ao exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais,
não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO
a prisão em flagrante efetuada em desfavor de
JOBISSON OLIVEIRA
e
THALYSON YURE PEREIRA GOMES
.

Passo a analisar a representação formulada pela Autoridade Policial, objetivando a
decretação da prisão preventiva
do aludido flagrado, com
parecer favorável
do Ministério Público Estadual.

Como se sabe, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, sendo insuficiente, desse modo, a mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No presente caso, sem realizar pormenorizada análise do mérito da causa –
que deverá ser feita após regular instrução processual, observando-se o contraditório e ampla defesa
–
reputo presente
o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) em desfavor dos investigados
JOBISSON OLIVEIRA
e
THALYSON YURE PEREIRA GOMES
, materializado, inclusive, pelo próprio auto de prisão em flagrante delito, sobretudo os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, consta que durante patrulhamento tático pelas ruas do Bairro Cacique, em São Mateus – ES, oportunidade em que se averiguava informações sobre o preparo de drogas pela quadrilha comandada pelo indivíduo
GEORGE RAMOS DA MOTA, vulgo “CALANGO”
, a guarnição policial visualizou diversos indivíduos em uma laje, que, ao perceberem a aproximação das viaturas policiais, empreenderam fuga. Em razão disso, foram realizadas buscas no imóvel, sendo localizadas na parte externa 106 (cento e seis) buchas de substância análoga à maconha já embaladas e 02 (dois) tabletes da mesma substância; na parte interna, foram apreendidos mais 05 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 1.583kg (um quilo e quinhentos e oitenta e três gramas). No decorrer na diligência, o CCO recebeu diversas denúncias, via 190, dando conta dos supostos locais que os criminosos teriam de homiziado. No primeiro local, onde se escondeu o conduzido
JOBISSON
, os policiais militares logram em apreender 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, com numeração raspada, carregada com 14 (catorze) munições, 03 (três) pedras grandes de substância análoga à crack e 20 (vinte) pedras da mesma substância embaladas e prontas para a comercialização; no segundo local, onde foi preso o acusado
THALYSON
, os agentes policiais apreenderam 01 (uma) pedra de substância análoga à crack, 02 (dois) rádios comunicadores, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) placas balísticas, 53 (cinquenta e três) buchas de substância análoga à maconha e 20 (vinte) papelotes de substância análoga à cocaína, tudo devidamente embalado para a comercialização.

Pois bem. É certo que os crimes imputados aos investigados são
graves
e possuem
forte repercussão social
, sobretudo em razão da
quantidade, variedade, modo de preparação e comercialização dos entorpecentes apreendidos
, o que, a meu sentir, demonstra o
evidente risco à ordem social
.

Para além disso, verifico que o acusado
JOBISSON
já sofre medida socioeducativa pela prática de ato infracional análoga ao crime de tráfico de entorpecentes, conforme certificado nos autos, de modo que a
segregação cautelar
também se mostra
necessária
para
fazer cessar a atividade criminosa
por ele desenvolvida.

Nesse contexto, considero que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, afigurando-se
precipitada
a soltura dos autuados em
sede de plantão judicial
, tendo em vista a
necessidade de garantir a ordem pública
, evitando-se a
reiteração delitiva
pelo flagrado (
periculum libertatis
).

A propósito,

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESCALADA DE MURO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Decreto prisional preventivo que, concretamente, demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, consubstanciada na propensão de reiteração criminosa. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento, no sentido de que a garantia da ordem pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando há registro de anterior envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinqüir
(HC 249.653/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/04/2013, DJe de 11/04/2013). 3. A periculosidade do agente, revelado pelo modus operandi empregado para consecução do delito (escalada de muro), obsta a aplicação do princípio da insignificância. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ordem denegada. (TRF-1 - HABEAS CORPUS: HC 469054420134010000 MG 0046905-44.2013.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Quinta Turma, e-DJF1 p.343 de 04/10/2013).

Frente ao exposto e por considerar
insuficientes
as
medidas cautelares diversas da prisão
, com fundamento nos artigos 282, I e II, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, em sede de cognição sumária exercida durante o plantão judiciário,
CONVERTO
a
prisão em flagrante
de
JOBISSON OLIVEIRA
e
THALYSON YURE PEREIRA GOMES
.
[...].

Cabe registrar ainda,
a quantidade, e variedade de substâncias entorpecentes apreendidos
na ocasião, quais sejam:
21
(
vinte e um
a
] pedras de crack, 01
(
um
)
papelote de cocaína com aproximadamente 20g
(
vinte gramas
)
, 03
(
três
)
pedras de crack com aproximadamente 105g
(
cento e cinco gramas
)
, 20
(
vinte
)
papelotes de cocaína, 159
(
cento e cinquenta e nove
)
buchas de maconha, 07
(
sete
)
tabletes com aproximadamente 1.583g
(
um quilo e quinhentos e oitenta e três gramas
)
e 01
(
uma
)
bucha grande de maconha,
além da
forma com que as substâncias ilícitas foram encontradas,
e da apreensão d
e apetrechos comumente utilizados no preparo e fracionamento de porções, circunstâncias que demonstram que a comercialização de drogas ocorria de forma diversificada e elaborada
.

Nessa senda, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”.

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida.
2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva. Ausência de dedicação a atividades criminosas -, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o "maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa". 4. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 210.563; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 06/06/2022; Pág. 34)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, e também, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
THALISON YURE PEREIRA GOMES
e suas posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33
E 35, AMBOS
DA LEI N
º
11.343/06 –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, da forma de execução da sua traficância e da periculosidade social do paciente, circunstâncias que demonstram que a comercialização de drogas ocorria de forma diversificada e elaborada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.